Tribunal: TJDFT
Processo: 0034608-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. ART. 921, § 4o, DO CPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI No 14.010/20 (COVID-19). PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com base no art. 924, V, do CPC.
2. Dispõe o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão será de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC).
3. O juiz determinará o arquivamento dos autos após o término desse prazo caso não sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2o, do Código de Processo Civil). Caso transcorrido o prazo prescricional, depois de ouvidas as partes, deverá reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes (art. 921, § 5o, do CPC).
4. A prescrição teria se operado em 24/08/2023, prazo final para a obtenção dos créditos de titularidade da exequente, eis que o título executivo é um instrumento particular de fornecimento de combustível, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 4.1. No entanto, a matéria deve ser analisada sob o enfoque da suspensão do prazo prescricional em virtude da suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020. 4.2. Fixadas estas considerações acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional (24/08/2018) e considerando, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19) a prescrição se consumou em 11/01/2024.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. É exatamente o caso dos autos. 5.1. Ademais, o Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o”. 5.2. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 4. O processo de execução possui regras específicas a fim de conferir segurança jurídica às partes. A busca pela quitação da dívida não se qualifica como direito eterno, pois cabe ao exequente localizar o devedor, indicar bens penhoráveis e, notadamente, atestar o cumprimento das ordens judiciais. 5. Apelação desprovida.” (00006328320168070005, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2022).
6. A alegação de que a apelante não deixou de diligenciar nos autos após o fim do prazo de suspensão e que a prescrição somente poderia ser reconhecida se não houvesse manifestações da recorrente nos autos não prospera. 6.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que não se mostraram eficientes a localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 6.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidenciem o interesse na causa.
7. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença.
8. Recurso improvido.